Tribunal: TJES
Processo: 0038663-54.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038663-54.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGEU ROCHA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0038663-54.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AGEU ROCHA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO
E
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO.
FUGA DE LOCAL DE ACIDENTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO.
ART
S
. 302, §1º, III,
303, §1º, 305

E 309, TODOS DO
CTB.
1. PRELIMINAR DA PGJ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DOS ARTS. 303, §1º, 305

E 309, TODOS DO
CTB.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV, CP. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. 3. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS DELITOS DOS ARTS. 303, §1º, 305

E 309, TODOS DO
CTB;
DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1. Após o trânsito em julgado para acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, valendo pontuar que, em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre cada crime, isoladamente. Tendo transcorrido lapso temporal superior a
3
anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso V
I
do Código Penal, em relação a todos os crimes cujas penas
são menores que ano, no caso, as condutas tipificadas nos artigos 303, §1º, 305 e 309 do CTB. 2. Havendo prova suficiente da materialidade e de autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que foram produzidas provas bastantes para demonstrar que o apelante, na direção de veículo automotor, realizou manobra irregular e imprudente, causando a colisão que resultou na morte da vítima. 3.
Remanescendo somente a condenação pela prática do crime de
finido no art.
302, §1º, III,
do CTB
,
com
pena estabelecida em 2 anos e 8 meses de detenção, cabível o regime inicial de cumprimento aberto
(
art. 33, §2º, “
c
”, do CP
)
.
4.
Recurso conhecido. Extinta a punibilidade do réu em relação aos crimes previstos
nos artigos 303, §1º, 305 e 309 do CTB. Dado parcial provimento ao apelo defensivo para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o modal aberto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0038663-54.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AGEU ROCHA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por AGEU ROCHA RIBEIRO em face da Sentença de id. nº 7871985, da 2ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime tipificado nos artigos 302, §1º, inciso III, 303, §1º c/c 302, §1º, inciso III, 305 e 309, todos da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Na forma das razões de id. nº 7871996, formula pleito absolutório por ausência de laudo pericial conclusivo. Subsidiariamente, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, argumentando que possui filhos menores.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 7872013, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 8056595, judicioso parecer emitido pel
o
E. Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, em que aponta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, em relação aos crimes previstos nos artigos 303, 305 e 309 do Código de Trânsito. No mérito, posiciona-se pela preservação das condenações remanescentes.

Esta a síntese do feito.
Antes de me pronunciar sobre os pleitos recursais, aprecio a alegação de prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos no
s artigos
303, §1º c/c o artigo 302, §1º, inciso III, ambos da Lei 9.503/97
, 305 e 309 do Código de Trânsito.

Compulsando os autos, observo que a inicial narra que o
s
fato
s
criminoso
s
teria
m
ocorrido em 15 de maio de 2017.
A
denúncia
foi
recebida na decisão de fl.
136
, datada de 1
3
de
setembro
de 2019, firmando o termo inicial da presente contagem,
que transcorreu até

a prolação da
sentença condenatória,
tornada pública no PJe no dia 26 de janeiro de 2024
.

Nos moldes preconizados pelo §1º do artigo 110 do Estatuto Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada. Na espécie, pela prática dos crimes previstos nos artigos
303, §1º c/c o artigo 302, §1º, inciso III, ambos da Lei
nº
9.503/97,
fo
i
imposta a pena de
08 (oito) meses de detenção, ao passo que,
pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 305 e no artigo 309, também da Lei nº 9.503/97, foram impostas sanções penais de 06 (seis) meses de detenção, para cada delito.

O
s
montante
s
da
s
condenaç
ões, tomados isoladamente,
atra
em
o prazo prescricional do artigo 109, inciso V
I
do C
ódigo
P
enal
–
3
(
três
) anos, oper
ando
-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva,
visto que decorrido
lapso temporal de 4 (quatro)
anos,
4 (quatro) meses e 13 (treze) dias
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Assim, deve ser acolhida a formulação apresentada pela Procuradoria de Justiça,
decretando-se a extinção da punibilidade do réu, na forma do artigo
107, inciso IV, do Código Penal, em relação aos crimes definidos nos artigos
303, 305 e 309, todos do Código de Trânsito.

D
ando sequência à análise do feito, passo a apreciar o pleito absolutório no que se refere ao crime disposto no artigo
302, §1º, inciso III, da Lei
nº
9.503/97.

A materialidade do crime está provada por meio do laudo cadavérico de fl. 87, do Boletim Unificado de fls. 14/16 e do Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 17.

Em relação à autoria do crime, constato haver prova suficiente no sentido de que o recorrente conduzia o veículo Volkswagen Gol de placas BIZ8722 pela Avenida Fernando Ferrari, ocasião em que, ao
realizar uma manobra irregular, fechou a passagem e veio a colidir com a motocicleta Honda CB300 de placa PPK5403, em que estavam as vítimas Erick Barbosa Caetano e Geilson Jesus dos Santos, que caíram, vindo o primeiro a falecer no local e o segundo a sofrer lesões corporais.

O
relatório de investigação de fls. 60/67, a partir de imagens de videomonitoramento das imediações do local da colisão, descreve pormenorizadamente a dinâmica dos fatos.
Consta que o apelante, a bordo de seu automóvel, adentrou a avenida Fernando Ferrari vindo da Avenida Jerônimo Vervloet (lateral da Pracinha de Goiabeiras), em direção ao centro de Vitória. Na altura da agência do Banestes de Goiabeiras, o apelante trafegava pela faixa central e a motocicleta em que estavam as vítimas na faixa de esquerda. Nesse ponto, o recorrente,
com o objetivo de
f
azer o
retorno em local
proibido, invadiu a faixa da esquerda, obstruindo a passagem do veículo das vítimas, que acabou colidindo contra o a extremidade esquerda para-choque dianteiro do automóvel do acusado. Em razão desse choque, as vítimas caíram da motocicleta. Na sequência, o réu completou a manobra irregular e evadiu-se do local em direção ao Município de Serra. No entanto, com o impacto, o para-choque do automóvel foi arrancado e ficou caído no local, permitindo a identificação dos envolvidos.

Em semelhante sentido, o
laudo
de
exame em local de acidente de tráfego, acostado às fls. 49/59,
que conclui:

Esquivando-se do impacto contra a lateral de UT-02
(automóvel do réu)
, a UT01
(motocicleta da vítima)
impacta o suporte do descanso central contra o meio-fio do canteiro central; o ocupante de UT-01 é projetado conta a palmeira localizada no canteiro central e a UT-01 tomba com a lateral esquerda, produzindo marcas de atrito no pavimento. A UT-02 cruza a via e se evade do local.

Ouvido em juízo à fl. 171, o Policial Militar Fabio Ferreira Pedrini declarou:

que o depoente na condição de soldado PM no dia dos fatos em apuração estava de serviço juntamente com o sargento PM Paulino, ambos lotados no Batalhão de Trânsito e foram atender uma ocorrência de acidente automobilístico na Avenida Fernando Ferrari em Goiabeiras, próximo ao Banestes e estavam na viatura PT 266; que chegaram ao local e encontraram policiais militares do primeiro Batalhão e foram informados por testemunhas do acidente que um veículo Woksvagem Gol branco fez uma conversão a esquerda obstruindo a passagem de uma motocicleta, ocasionando a colisão dela no automóvel; que o condutor do veiculo Gol branco evadiu-se do local com destino ao bairro Jabour, deixando o para-choque dianteiro com a placa BIZ 8722 calda na via; que consultado o sistema RENAVAM atravês do DETRAN verificou-se que a placa estava no para choque caído no chão realmente pertencia a um gol modelo antigo de cor branca; que esclarece que uma das vítimas já estava morta no local e uma outra já estava sendo atendida em uma ambulância do SAMU ainda com vida; que as vítimas estavam na motocicleta;

A despeito das judiciosas razões recursais e do esforço argumentativo empreendido pela defesa, impossível acolher o pleito absolutório.
Como visto
, a partir da combinação dos elementos produzidos em juízo com as provas técnicas realizadas pela polícia, foi possível certificar, além de dúvida razoável, a autoria do crime, a recair sobre o réu.

Desta forma, mantenho a condenação.

Subsidiariamente, o recorrente postula a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Nesse ponto, é de ser atendido o pedido, não pelo fundamento recursal, mas
em função da decretação da prescrição dos demais crimes.

Remanescendo somente a condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado pela omissão de socorro (302, §1º, inciso III, da Lei 9.503/97), cuja pena restou estabelecida em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, cabível o regime inicial de cumprimento aberto, em observância à regra prevista no artigo 33, §2º, alínea “
c
”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, na forma da fundamentação supra:

a) ACOLHO a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça
para
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
julg
ar EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu em relação aos crimes definidos no artigo
303, §1º c/c o artigo 302, §1º, inciso III, no artigo 305 e no artigo 309, todos da Lei nº 9.503/97;

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o modal aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso.